Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-71.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0706199-71.2018.8.07.0009 Apelante(s) NEY FRANCISCO LACERDA TRAVASSOS Apelado(s) ELUZIMAR NOGUEIRA DA COSTA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Ney Francisco Lacerda Travassos contra sentença (ID 15107044) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de alienação judicial de bens proposta por Eluzimar Nogueira da Costa, julgou procedentes os pedidos da autora, com base no art. 487, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 15107046), o apelante pleiteou o conhecimento e provimento do recurso sem o recolhimento do preparo, sob a alegação de ser hipossuficiente e não dispor de rendimentos. Analisados os autos, esta Relatoria constatou que a gratuidade de justiça não foi concedida pelo Juízo de origem. Considerando que o benefício pode ser postulado em qualquer grau de jurisdição, o apelante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar comprovação da real necessidade do benefício aqui tratado ou recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC (ID 15441592). Conforme certidão de ID 15954533, decorreu, em 11/5/2020, o prazo para que o apelante se manifestasse sobre o despacho de ID 15441592. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição (art. 99 do CPC[1]). Nesse sentido, quando o recurso versar sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. No caso de indeferimento deste, o Relator deve oportunizar ao recorrente o recolhimento do devido preparo e o não atendimento de tal determinação ensejará o não conhecimento do recurso, por deserção. Na hipótese, o apelante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar comprovação da real necessidade dos benefícios da gratuidade da justiça ou recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC (ID 15441592), mas não cumpriu a determinação judicial. Nesse contexto, diante da inércia da parte recorrente nesta instância recursal em comprovar ser beneficiária da gratuidade da justiça, bem como da ausência do preparo devido, não resta outra alternativa senão proclamar a deserção do recurso interposto. Nessa linha, confira-se precedente produzido pelo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESERÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, o recorrente que for beneficiário da justiça gratuita deve fazer prova da benesse, no momento da interposição do recurso. Isso porque, se “o art. 511, caput, do CPC estabelece que 'no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção', o recorrente deve, mutatis mutandis, fazer prova da dispensabilidade de seu recolhimento, quando beneficiário da justiça gratuita. Afinal, o preparo, ou mesmo a sua dispensa, constitui requisito de admissibilidade do recurso, pelo que sua falta implica em negativa de seguimento. O que não se admite, evidentemente, é que o relator do recurso busque suprir essa falta do recorrente, identificando no processo se o recorrente faz jus à benesse legal ou não, uma vez que não é sua essa tarefa” (AgRg nos EAREsp 188.231/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 19/8/2013). 2. Não tendo sido realizado o devido preparo, tampouco sido comprovado que o recorrente era beneficiário da gratuidade de justiça, o apelo deve ser considerado deserto (Súmula 187/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 939.339/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 04/11/2016) A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso não alcança o conhecimento. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 14 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.